Tribunal: TJES
Processo: 0000773-81.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000773-81.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANTCHESCOLY NUNES CHARRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VÍTIMAS)
.
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. INVIABILIDADE. 3. AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, praticado em concurso formal contra duas vítimas. 2. Todas as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do apelante foram devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante, com base em elementos concretos dos autos, razão pela qual a primeira fase da dosimetria da pena não merece qualquer reparo nesta seara recursal. 3. Das provas dos autos, restou cabalmente comprovado que o apelante e seu comparsa exerceram a grave ameaça mediante uso de arma de fogo, razão pela qual a majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18), foi adequadamente reconhecida no caso em tela, sendo a pena majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual a defesa não possui interesse recursal no pleito de redução da pena observando-se a fração mínima de tal causa de aumento de pena. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
FRANTCHESCOLY NUNES CHARRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha (fls. 56/63 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, que:

“
[...] no dia 08 de janeiro de 2015, por volta das 14h30min, na Rodovia Isoton Filho, n° 55, São Vicente, São Gabriel da Palha/ES, especificamente no Estabelecimento "Zani Veículos", o denunciado FRANTCHESCOLY NUNES CHARRA, vulgo "TCHESCO", em comunhão de ações e desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel.

Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado e outra pessoa não identificada, cada um portando ostensivamente uma arma de fogo, adentraram na loja Zani veículos e anunciaram o assalto.

O denunciado e seu comparsa determinaram às vítimas que entregassem as joias de ouro e relógios. Em seguida, mandaram abrir o cofre e de lá subtraíram cerca de
R$ 17.000,00 (dezessete) mil reais em espécie, cheques documentos de veículos e um aparelho celular.

Consumado o delito, o réu e comparsa fugiram do local em uma motocicleta.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e 408 dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, bem como ao pagamento de
R$ 5.000,00 às vítimas,

a título de indenização por danos morais.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 80/84 dos autos físicos, a defesa pugna pela absolvição do recorrente diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer seja reduzida a pena-base para o mínimo legal, bem como seja reduzida a fração referente à majorante do emprego de arma de fogo, com a consequente fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório.

Nessa senda, a
materialidade
do delito de roubo em face das duas vítimas restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fl. 07 dos autos físicos.

Já a
autoria delitiva,
esta também restou comprovada nos autos por meio da robusta prova testemunhal.

Nesse particular, a vítima André Radins Zani, ainda em esfera policial, às fls. 08/09 dos autos físicos, declarou que:

“
[...] é Sócio proprietário da Loja "ZANI VEICULOS" [...];
Que na data de 08/01/2015, por volta das 14:00 horas, o declarante se encontrava na referida loja, na companhia de seu pai e estando ainda presente um cliente de nome Vagner, quando adentraram ao estabelecimento (02) indivíduos que haviam descido de uma motocicleta HONDA/CG 125, de cor prata, de arma em punho e com capacetes de cor preta e lente fumê e anunciaram que seria um ‘assalto’
;
que um dos cidadãos era magro, baixo, estava trajando bermuda, camiseta de cor roxa e apresentava uma tatuagem na mão direita com a palavra DEUS, distribuída nos dedos da mão
; Que o outro era alto, compleição física mais forte que o outro, trajava camisa de manga longa na cor roxa e calça comprida;
Que ambos estavam armados com revólveres; Que o declarante ficou sob a mira de um revólver na cabeça o tempo todo
;
Que os autores determinaram que o declarante e seu pai entregassem as joias (Um Cordão e Duas Pulseiras) de ouro e um relógio folheado a ouro do pai do declarante, totalizando aproximadamente noventa e três gramas de ouro; Que em seguida mandaram abrir o cofre da loja, onde subtraíra a quantia de R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais) em espécie
, [...] cheques, cheques de clientes, documentos de veículos e ainda levaram um aparelho de celular do cliente; Que a ação demorou por cerca de (10) dez minutos aproximadamente e tudo foi registrado pelo sistema de videomonitoramento da loja, tendo o declarante entregue nesta Unidade Policial; [...] que dias após o declarante ouviu de um amigo [...] que o referido crime foi planejado pela pessoa de MICHEL MUNIZ, que reside no Bairro Santa Helena, o qual é cliente da loja, sendo
que o cidadão de estatura baixo, com a tatuagem na mão escrita DEUS era o cidadão FRANTCHESCOLY NUNES CHARRA
, [...]
o qual neste ato o declarante reconhece através de fotografias existentes nos arquivos desta Unidade Policial como sendo um dos que furtaram a loja
e o outro o declarante não sabe informar com exatidão [...].”

Por sua vez, a segunda vítima, Jovaldir Zani, também em esfera investigativa, às fls. 16/17 dos autos físicos, asseverou o seguinte:

“
[...] QUE: o declarante é Sócio Proprietário da Loja "ZANI VEÍCULOS", situada na Rua Professora Maria Celeste Torezani Storck, Bairro São Vicente, São Gabriel da Palha/ES; Que o declarante é sócio de seu filho André Zani:
Que na data de 08/01/2015, por volta das 14:00 horas, o declarante se encontrava na referida loja e estava atendendo um cliente, dentro de um carro mostrando o veículo para o mesmo, quando André Zani entrou na loja e logo atrás dele, adentrou (02) dois cidadãos usando capacetes e arma em punho, os quais haviam descido de uma motocicleta HONDA/CG 125, de cor prata, e anunciaram que seria um "Assalto";
Que um dos autores era magro, estatura média para alta, estava trajando camisa de manga comprida e
um apresentava uma tatuagem na mão direita com a palavra DEUS, distribuída nos dedos da mão
; Que o outro um pouco mais baixo que o primeiro;
Que ambos estavam armados com revólveres; Que um dos autores colocou a arma na cabeça do declarante e mandou que este levantasse e fosse para o escritório
; Que chegando no escritório, o declarante encontrou seu filho André Zani, sentado e também com uma arma na cabeça;
Que os autores determinaram que o declarante entregasse as joias (Um Cordão e Duas Pulseiras) de ouro e um relógio folheado a ouro do pai do declarante, totalizando aproximadamente (93) noventa e três gramas de ouro; Que em seguida mandaram abrir o cofre da loja, onde subtraíra a quantia de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) em espécie, talonários de cheques, cheques de clientes, documentos de veículos e ainda levaram um aparelho celular do cliente
; que a ação demorou por cerca de 05 (cinco) minutos aproximadamente tudo foi registrado pelo sistema de videomonitoramento [...] Que dias após o declarante teve conhecimento através de comentários
que os autores do roubo foram MICHEL MUNIZ, que teria planejado o roubo e reside no Bairro Santa Helena, e o cidadão FRANTCHESCOLY NUNES CHARRA
, conhecido por “THESCO” [...].”

Por sua vez, em juízo, a testemunha André Radins Zani declarou que seu pai (segunda vítima) estava mostrando um carro a um cliente dentro da loja, e a testemunha estava caminhando à porta de entrada do estabelecimento e que resolveu voltar para sua mesa, quando um indivíduo de capacete adentrou na loja, apontando uma arma em sua direção e mandando a testemunha ir para o escritório, sendo que o outro indivíduo rendeu seu pai e o cliente que estava no local, os colocando também no escritório, determinando ainda que abrissem o cofre, pegando, assim, seu cordão, pulseira, pulseira de seu pai, R$ 17.000,00 do cofre, bens que não foram recuperados. Por sua vez, declarou que um dos indivíduos possuía a compleição física do que o réu que compareceu em juízo.

Destaca-se que a testemunha Jovaldir Zani já era falecida na data da audiência de instrução e julgamento, de modo que seu depoimento prestado em esfera investigativa trata-se de prova não repetível.

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório judicial, mostrou suas tatuagens, incluindo a tatuagem com a escrita “Deus” em seus dedos. Por sua vez, em relação ao roubo narrado na denúncia, o réu negou sua autoria.

Depreende-se das provas colhidas que não existem dúvidas quanto à autoria delitiva do crime de roubo na loja Zani Veículos pelo apelante Frantchescoly Nunes Charra e outro indivíduo não identificado, mediante emprego de armas de fogo.

Salienta-se que “
de acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ; AgRg-AREsp 2.315.553; Proc. 2023/0078239-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 19/09/2023; DJE 25/09/2023).

Nessa linha, saliento que ambas as testemunhas reconheceram a compleição física do réu, aliada à sua tatuagem peculiar em uma das mãos, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório, sendo sua condenação nas sanções do artigo
157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a medida que se impõe.

Prosseguindo,
passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, capítulo esse no qual a defesa pleiteia, primeiramente, a redução da pena-base fixada.

Cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, o qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso,
analisando a dosimetria
da pena, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, concluiu por valorar as circunstâncias judiciais

nos termos:

“
As condutas incriminadas e atribuídas ao réu incidem no mesmo Juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas no art. 59, CP, em relação aos delitos de roubo perpetrados em detrimento das vítimas
Jovaldir Zani e André Radins Zani
, a fim de se evitar repetições desnecessárias.

a)
a
culpabilidade
mostrou-se ínsita ao tipo penal;

b)
antecedentes maculados
1
,
uma vez que o réu possui sentença condenatória que não induz à reincidência constante dos autos da Execução Penal nº 0000340-14.2017.8.08.0045 – guia nº 196202 – trânsito em julgado em 12/11/2018, conforme extrato em anexo;

c)
não há elementos suficientes para aferir sobre a
conduta social
do acusado;

d)
não veio aos autos qualquer informação suficiente acerca da
personalidade
do réu, em vista da ausência de avaliação técnica específica;

e)
os
motivos

do

crime
não podem ser considerados reprováveis, uma vez que inerentes ao tipo;

f)
as
circunstâncias do fato
merecem valoração negativa, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas de modo a assegurar a execução do delito;

g)
as
consequências extrapenais
ultrapassaram os elementos do tipo, pois os bens subtraídos não foram recuperados. Ora, se o momento consumativo do crime se dá com a apreensão do bem, ainda que por curto período de tempo (teoria da apprehensio ou amotio), a perda da res furtiva é exaurimento e não consequência lógica do crime
2
;
e

h)
não há que se falar em comportamento das vítimas.

Considerando que o preceito secundário previsto no artigo 157, do Código Penal, prevê como patamares, a serem aplicados pelo juiz, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, de forma devidamente fundamentada, observando-se os elementos concretos do caso,
o juiz sentenciante considerou três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – antecedentes, circunstâncias e consequências do crime – e fixou a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

A propósito, verifico que todas as circunstâncias judiciais consideradas em desfavor do réu foram devidamente motivadas pelo magistrado sentenciante com base em elementos concretos dos autos, razão pela qual essa primeira fase da dosimetria da pena não merece qualquer reparo neste momento recursal.

Saliento, ainda, que a fundamentação exposta nesta primeira etapa dosimétrica encontra o devido respaldo jurisprudencial.

Desse modo, quanto aos antecedentes do acusado, saliento que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. Precedentes”
(STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023).

Por sua vez, tendo sido devidamente comprovado pelas provas dos autos, conforme acima citado, que o réu agiu em concurso de pessoas para a prática do crime de roubo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que “
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico”
(STJ; AgRg-AREsp 2.417.167; Proc. 2023/0262845-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

Ainda, registro que “
a análise negativa das consequências do delito foi concretamente fundamentada, com base no significativo prejuízo ocasionado pela empreitada criminosa à vítima [...]”
(STJ; AgRg-HC 824.415; Proc. 2023/0168081-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Portanto, nessa primeira fase da dosimetria,
diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, o magistrado sentenciante
fixou ao recorrente pena-base suficiente,
adequada e necessária para reprovação e prevenção do crime
,
não merecendo, pois, qualquer retoque
.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes de pena. Lado outro, na dosimetria do crime de roubo praticado contra a vítima Jovaldir Zani, foi reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, haja vista que o crime foi praticado contra vítima maior de 60 anos, razão pela qual a pena intermediária foi adequadamente fixada em
07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 201 dias-multa
, enquanto a pena do crime de roubo praticado contra a vítima André Radins Zani não foi alterada nessa fase, eis que ausentes circunstâncias agravantes de pena em relação ao ofendido André.

Na
terceira fase,
não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Por outro lado, foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo – redação anterior à Lei nº 13.654/18), sendo a pena majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual a defesa não possui interesse recursal no pleito de redução da pena observando-se a fração mínima de aumento de pena.

Ressalta-se, nesse ponto, que, das provas anteriormente citadas, restou cabalmente comprovado que o acusado e seu comparsa exerceram a grave ameaça mediante uso de arma de fogo, razão pela qual tal majorante foi adequadamente reconhecida no caso em tela.

Nessa linha, diante de tal aumento, a pena do crime de roubo praticado em face da vítima Jovaldir Zani foi fixada em
09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 343 dias-multa
, e a pena do crime de roubo praticado em desfavor da vítima André Radins Zani foi fixada em
08 anos e 04 meses de reclusão, e 262 dias-multa.

Por fim, diante do concurso formal de crimes em desfavor de duas vítimas, a maior das penas privativas de liberdade (09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, e 343 dias-multa) foi adequadamente aumentada em 1/6 (um sexto), nos moldes do artigo 70, do Código Penal, sendo corretamente fixada a pena final definitiva de Frantchescoly Nunes Charra em
11 anos, 04 meses e 03 dias de reclusão, e 408 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O regime fixado para início de cumprimento de pena restou adequadamente fixado nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal (
regime fechado
), de modo que, não havendo qualquer alteração na pena final fixada ao recorrente, não merece qualquer retoque.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para,
no mérito,

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)